Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701427-53.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ERIKA VILLACHAN COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA contra decisão proferida nos autos do processo n. 0754147-80.2021.8.07.0016, em tramitação no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Os documentos trazidos pela parte autora evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Conforme encaminhamento médico (ID 105597212), a parte autora necessita da realização sessões de psicoterapia semanais por tempo indeterminado. A natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pelo contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré em autorizar a continuidade do tratamento psicoterápico solicitado. Ressalta-se que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo. Assim, infere-se que a circunstância de nele se estabelecer um número máximo de sessões de cobertura obrigatória não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Nesse sentido é a recente Jurisprudência do E. STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. ABUSIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF 1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, em razão de negativa de custeio integral de tratamento de terapia, visto que a operadora do plano de saúde limitou a cobertura a determinado número de sessões anuais. 2. É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo (REsp 1.846.108/SP, 3a Turma, DJe 05/02/2021). 3. Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de psicoterapia de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Precedentes. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (RECURSO ESPECIAL No 1951058 - SP (2021/0234408-8)) Por outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a continuidade das sessões de psicoterapia é imprescindível para o tratamento da doença da parte autora (Transtorno Misto Ansioso e Depressivo). Além disso, não viabilizar ao paciente os tratamentos médicos necessários ao correto diagnóstico e acompanhamento evolutivo de sua patologia é retirar do contrato elemento essencial de sua natureza. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO à parte ré que autorize, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a realização das sessões de psicoterapia, tal como requerido pelo médico assistente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), limitada, por ora, em R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais). Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. Caso a empresa possua convênio para intimação via sistema, por se tratar de medida de urgência, intime-se do teor da tutela via telegrama, e-mail ou oficial de justiça (caso exista algum endereço em Brasília, de matriz ou filial) e cite-se pelas vias regulares.” Na via do agravo, a agravante aduz, em síntese, que a agravada contratou plano ambulatorial, o qual possui limitações quanto ao número de sessões de psicoterapia, conforme definido na Diretriz de Utilização no 108, constante do Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. Alega que, tendo sido atingido o número da cobertura mínima obrigatória, por ano de contrato, somente a partir de 20/02/2022 a beneficiária, agravada, fará jus à nova cobertura assistencial de sessões com psicólogo. Afirma que o deferimento liminar na origem sujeita a agravante a obrigações desmesuradas e sem a justa contraprestação e importa na quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente ao se considerar que o valor pago pela agravada é de R$ 245,79 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos), portanto, muito inferior ao cobrado em contratos que abrangem cobertura hospitalar. Assevera, por fim, que se a operadora de plano de saúde for obrigada a pagar tudo da forma que os beneficiários pretendem, acrescido de danos morais, certamente será a ruína do sistema de saúde suplementar. Pugna pela antecipação da tutela recursal para “suspender a obrigação da Agravante de conceder ilimitadamente à Agravada sessões de psicoterapia” ou, subsidiariamente, estabelecer “coparticipação da beneficiária de 80% (oitenta por cento) para cada consulta liberada além do limite previsto pela Agência Nacional de Saúde.”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada, a fim de limitar as sessões conforme normas da ANS. Preparo recolhido (ID 29993127). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. De início, destaca-se, por oportuno, a existência de julgados divergentes no âmbito do c. STJ acerca da configuração ou não da abusividade da cláusula contratual, ou do ato da operadora de plano de saúde, que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Verifica-se haver julgados no sentido da possibilidade de limitação da cobertura, conforme rol da ANS ou disposição contratual (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). De outro lado, há aqueles que perfilham o entendimento de que “a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de terapia ocupacional de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Precedente do STF e do STJ." (REsp 1846108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021). A despeito da divergência encontrada, destaca-se que, no caso em comento, a documentação comprobatória apresentada pelo agravante em sede recursal não é capaz de amparar o pleito de antecipação da tutela. Isso porque não consta do contrato juntado (ID 29993119) cláusula que permita concluir pela ciência da agravada, contratante do plano de saúde perante a operadora agravante, quanto à limitação do número de sessões de terapia por ano de contrato. Embora o contrato referido faça remissão à entrega de Manuais e Guias, bem como a informações constantes do sítio eletrônico da operadora agravante, não há nos autos prova quanto à existência da referida cláusula, porquanto não colacionada ao feito a documentação suplementar. Nesse cenário, não se verificado sequer a desincumbência quanto ao ônus de demonstrar a observância ao dever de informar a beneficiária acerca de eventual limitação da cobertura, não se evidencia a probabilidade do direito vindicado no agravo, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito